Tribunal: TJES
Processo: 0006535-35.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006535-35.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN DE JESUS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006535-35.2017.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA
.
ART
IGO 265 DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
Havendo provas orais suficientes que atestam o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 265 do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído, sobretudo, dos depoimentos dos policiais militares, deve ser mantida a condenação do recorrente.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006535-35.2017.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEAN DE JESUS SOUZA
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou nas sanções do artigo 265 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 27 de outubro de 2016, o denunciado atentou contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado nº 30488142, imagens divulgadas no
Facebook
, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou o crime, nos seguintes termos:

“
[...] que o declarante estava na frente do local onde ocorria a blitz, dentro da barbearia; que resolveu postar um vídeo também sobre os fatos; que confessa ter realizado um vídeo ao vivo enquanto ocorria a blitz e postado em seu Facebook; que a blitz era realizada pela Polícia Militar fazendo abordagem em veículos;
[...] que acredita que o vídeo que repassou foi visto por aproximadamente 44 (quarenta e quatro) pessoas;
[...] que o declarante está arrependido do que fez e que se compromete a não fazer tal vídeo novamente; que postou tal vídeo no Facebook no perfil BF Jeanzinho
o qual pertence ao interrogando;
[...] que fornece o telefone que desbloqueou para acesso dos policiais [...]”.

Interrogado em juízo, confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial, dizendo, contudo, que não sabia que estava praticando crime.

Necessário destacar, ainda, o depoimento prestado pelo policial militar Noir Rocha Guidoni, na Delegacia de Polícia:

“
[...] recebemos a informação passada pelo militar Sd Garcia sobre um determinado cidadão que encontrava-se nas imediações da Blitz policial e que estaria filmando, tirando fotos da ação policial e divulgando/alertando a população sobre a blitz via redes sociais; que ao mesmo tempo foi identificado o referido cidadão, por sua rede social na página da rede ‘Facebook’, na qual encontravam-se várias postagens, vídeo e fotos sobre a blitz policial;
que dessa forma, feito buscas nas imediações e foi avistado por este militar o referido indivíduo, identificado como JEAN DE JESUS SOUZA, portando um celular e direcionando-o ao local onde encontrava-se o ponto de bloqueio policial; que indagado o mesmo se havia tirado fotos da ação policial e divulgado nas redes sociais ele confirmou sua ação [...]”.
(SD/PM Noir Rocha Guidoni)

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo militar Danilo Lopes Gorza que, ouvido em juízo, confirmou os fatos.

A confissão do réu corroborada aos relatos prestados pelos policiais militares evidenciam o dolo na conduta do acusado ao divulgar a blitz policial com o objetivo de alertar outras pessoas para que não passassem pelo local e, consequentemente, não fossem abordadas.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 265 do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Luciana Pereira Rodrigues – OAB/ES nº 8.301, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.